Tribunal: TJSP
Processo: 1071271-87.2016.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Penna Machado
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação declaratória de nulidade de ato jurídico cumulada com restituição de quantias pagas. Compromisso de Compra e Venda. Decisão do Colendo Superior Tribunal de Justiça em sede de Recursos Repetitivos sobre o caso em análise. Necessidade de adequação. Art. 1.030, II, do Código de Processo Civil. Hipótese de resolução imotivada pelo promitente comprador. Aplicação da tese definida

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação declaratória de nulidade de ato jurídico cumulada com restituição de quantias pagas. Compromisso de Compra e Venda. Decisão do Colendo Superior Tribunal de Justiça em sede de Recursos Repetitivos sobre o caso em análise. Necessidade de adequação. Art. 1.030, II, do Código de Processo Civil. Hipótese de resolução imotivada pelo promitente comprador. Aplicação da tese definida pela 2a Seção do Colendo Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.740.911/DF, para que os juros de mora incidem a partir do trânsito em julgado da Decisão. ACÓRDÃO REFORMADO para DAR PARCIAL PROVIMENTO ao Recurso apenas para estabelecer que o marco inicial da incidência dos juros de mora seja a partir do trânsito em julgado da Decisão.